Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-74.2012.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000268-74.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEANDRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 025.689.861-82 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), NUBIA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS BEM FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
no contexto de violência doméstica (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP e art. 5o da Lei 11.340/06). O recorrente sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas do
s a
utos e requer a redução da pena imposta, além de pleitear o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

V
erificar se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, de forma a justificar sua anulação; e

A
nalisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena imposta
.

Examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

A
decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos probatórios consistentes, como laudos periciais, confissão parcial do réu e depoimentos testemunhais
.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas.

A pena-base foi majorada com base em elementos concretos, como a quantidade de facadas e a presença dos filhos menores da vítima.

A fração da tentativa foi fixada em 1/3, em razão da proximidade da consumação.

execução imediata da pena é compatível com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1068.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos.

2. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias concretas do crime, como a brutalidade e o impacto sobre terceiros.

3. A execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, nos termos do Tema 1068 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
“
c
”
;

CP, art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II;

CPP, art. 593, III, d; art. 492, I,
“
e
”
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min
.
Nefi
Cordeiro, j. 16/06/2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1763785/SP, Rel. Mi
n. Laurita Vaz,
j.
15/12/2020.

STJ, RHC 98.435/SP, Rel. Min. Sebasti
ão Reis Júnior,
j.
16/03/2020.

STJ, HC 538.182/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
j.
28/02/2020.

TJMT, Ap. Crim n. 1000722-50.2022.8.11.0006, Rel.
Pedro Sakamoto, j.
09/05/2023;

TJMT, Ap.
Crim
n. 1017323-86.2023.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 01/08/2025.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
Aleandro Correia de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT,
que
, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença,
o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou defesa da vítima)
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 e Lei n. 11.340/2006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais
(id. 287997405)

o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
porquanto as qualificadoras não restaram comprovadas
e, assim, pugna pela cassação da decisão dos jurados para que ele seja submetido a novo julgamento
.
Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, e, por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.
287997408
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (id.
287
997408
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de janeiro de 2012, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua Belo Horizonte, Bairro Vila Nova, Município de Confresa/MT, termo desta Comarca, o denunciado
ALEANDRO CORREIA DE SOUZA
, com manifesta intenção homicida, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, praticou atos tendentes a matar sua ex-companheira,
NÚBIA PEREIRA DA SILVA
, desferindo-lhe diversos golpes de arma branca em seu corpo, chegando a perfurar seu pulmão direito e o fígado, resultando em perigo de vida, conforme o laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 12/14, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Restou apurado que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência quando chegou o denunciado e sentou-se em uma cadeira. Nesse momento, a ofendida o indagou: “De novo Aleandro aqui?”. Imediatamente, pegou seu aparelho celular com a intenção de efetuar uma ligação para sua avó e informar que ele estava em sua casa.

O acusado, por sua vez, perguntou: “Vai ligar para quem vagabunda?” Ato contínuo, de inopino, sacou uma faca que trazia em sua cintura, passando a desferir inúmeros golpes em seu corpo.

Ato contínuo, a ofendida saiu correndo para o quarto, onde pegou sua filha de apenas 4 (quatro) anos de idade, contudo, mesmo com a criança nos braços, o denunciado continuou a esfaqueá-la, desferindo, ao todo, 9 (nove) golpes.

Os filhos da ofendida, um com 10 (dez) anos de idade e outro com 6 (seis) anos, ao presenciarem toda violência, tentaram sair da casa para pedir socorro, entretanto, o acusado impediu que saíssem e sentindo-se encurralados, começaram a gritar, o que possibilitou que aos vizinhos escutarem e chamarem a polícia militar.

Com a chegada dos policiais, o denunciado empreendeu fuga e a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Desta feita, o evento morte somente não ocorreu porque os vizinhos escutaram os gritos dos filhos da ofendida, e de imediato acionaram a polícia, o que possibilitou o socorro médico.

Não obstante, narrou a vítima que o acusado a ameaçava constantemente em razão do ciúme, e mesmo após tentar matá-la, telefonou para ela dizendo que “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, que ele terminaria o serviço”.

Logo, não há dúvidas de que o acusado pretendia matar a vítima por ciúme, estando insatisfeito com o término do relacionamento, motivo claramente fútil, ante a gritante desproporcionalidade existente entre o móvel que impeliu o acusado de tentar matá-la e as consequências de seu ato.

Igualmente resta presente o recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, de inopino sacou de uma faca que trazia em sua cintura e desferiu os golpes contra a vítima, ficando assim sem condição de esboçar qualquer tipo de reação.

Ao ser inquirido na delegacia de polícia, o denunciado afirmou que desferiu as facadas na ofendida, narrando que: “perdi a cabeça e não vi mais o que eu fiz”.

Assim, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram evidenciados por todos os depoimentos colhidos pelo Auto de Exame de Corpo de Delito e mapa topográfico (fls. 12/14), além de todos os outros elementos de prova, comprovando-se o delito perpetrado pelo denunciado.

Convém ressaltar que embora não haja representação expressa da vítima com relação ao delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu pela desnecessidade de a ofendida representar, quando envolve fatos enquadráveis na Lei n.o 11.340/06, o que é o caso dos autos. Outrossim, pelas declarações da vítima, percebe-se o nítido desejo de representar em face do acusado
(...)”.

A denúncia atribuiu-lhe a prática de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em contexto de
violência doméstica
(Lei no 11.340/2006).

Após regular instrução, o réu foi pronunciado e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 30 de abril de 2025, sobreveio o édito condenatório.

Apurou-se dos autos que
Aleandro Correia de Souza,
inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da ex-companheira
Núbia Pereira da Silva
e, de forma inesperada, desferiu-lhe diversos golpes de faca, atingindo órgãos vitais, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto socorro prestado; os fatos ocorreram na presença dos filhos menores da vítima, configurando-se tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, em contexto de violência doméstica.

A agressão ocorreu inclusive quando a vítima já segurava nos braços a filha de quatro anos, sendo que seus outros dois filhos, de 6 e 10 anos, também presenciaram os fatos.

Após a tentativa de homicídio, o acusado ainda
ameaçou a vítima por telefone
, afirmando que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, e que “terminaria o serviço”.

Constatou-se, assim, que o crime foi praticado por
motivo fútil
(ciúmes e inconformismo com o término da relação) e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(ataque inesperado com arma branca), configurando-se a prática de
tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica
.

No plenário do Tribunal do Júri, o apelante,
Aleandro Correia de Souza
, admitiu ter desferido os golpes, mas apresentou versão no sentido de que teria encontrado um homem fugindo pelos fundos da residência e que a própria vítima o teria recebido portando uma faca, a qual teria tomado em meio a luta corporal, momento em que
“perdeu a cabeça”
e passou a golpeá-la. Reconheceu, contudo, que não deveria ter agido daquela forma, atribuindo sua conduta ao descontrole emocional.

Colhe-se alguns trechos do interrogatório do apelante:

“(...)
Eu tava trabalhando na fazenda. Cheguei lá, acho que era mais de 10 horas. Chegando em casa, encontrei a esposa lá, um homem que saiu correndo pelo fundo da casa e ela já veio responder com a faca e com essa faca nós se lutamos com elas pelo fato que aconteceu. (...) É, nessa sequência quando o rapaz saiu pelo fundo, porque um rapaz moreno não sei de noite, não deu para ver quem era,
aí ela já veio me receber já com a faca e aí nessa hora do corporal e eu tomei a faca dela e nessa hora a gente perdeu o juízo
, né?”. –
Destaquei.

Questionado sobre a arma, declarou tratar-se de faca de cozinha da residência. Negou que estivesse separado da vítima à época, sustentando que conviveram por cerca de seis meses em união estável, período em que suas roupas e pertences permaneciam na casa. Tal versão, contudo, diverge do depoimento da vítima, que afirmou não haver coabitação.

Disse que, após o crime,
deixou o local sem prestar socorro à vítima
. Afirmou também que, em momento posterior, a vítima teria tentado retomar contato e até mesmo sugerido reconciliação, mas que ele não aceitou. Negou ter quebrado a porta da residência em outra ocasião, afastando episódio mencionado na oitiva da vítima.

Atualmente, informou ser casado, com dois filhos, residindo em Confresa, onde trabalha como pedreiro, após ter exercido atividade na prefeitura por oito anos.
Demonstrou arrependimento pelo ocorrido, atribuindo sua conduta ao descontrole emocional do momento.

A vítima
Núbia Silva
relatou que conviveu com o denunciado, Aleandro Corrêa de Sousa, por aproximadamente seis meses, período no qual mantiveram relacionamento afetivo e coabitação. Afirmou que houve o término da relação dias antes dos fatos, motivado por conflitos pessoais e por não desejar reatar a convivência. Informou que o denunciado teria manifestado indignação com o fim do relacionamento, o que, segundo ela, pode ter sido o estopim para o comportamento violento posterior.

Em seu depoimento colhido no Tribunal do Júri, a vítima,
Núbia Pereira da Silva,
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência, acompanhada de seus três filhos menores, enquanto assistia televisão. Na ocasião, ao colocar sua filha, que dormia em seu colo, sobre a cama,
foi surpreendida pelo réu Aleandro, que, de forma repentina, lhe desferiu um golpe de faca pelas costas
.

Segundo narrou, ao virar-se,
o agressor continuou a desferir diversas facadas, atingindo-lhe as costas, o braço e a região abdominal, chegando parte de seu estômago a ser exposta. Acrescentou que os filhos, então com idades aproximadas de 5, 7 e 10 anos, presenciaram toda a cena, chorando e gritando em desespero.

Extrai-se o seguinte trecho de seu depoimento:

“(...) Eu estava sentada com meus três filhos assistindo um programa do pastor Valdomiro e ele chegou de uma jaqueta e aí eu levantei por colocar a neném que tava dormindo no meu braço para na cama. No período que eu abaixei para colocar ela na cama, que eu ia levantando, ele me deu o primeiro golpe nas costas (...).

Ao ser questionada onde as facadas acertaram, descreve:

“Aqui a primeira nas costas que saiu aqui na frente. Meu estômago saiu para a parte para fora e no braço aqui atrás, nesse outro braço aqui também tirei”.

Informou que, após a agressão, foi socorrida pela polícia, que a levou ao hospital, em razão da inexistência de ambulância no local. Foi submetida a cirurgia, permaneceu quatro dias em coma, sofreu duas paradas cardíacas e ficou internada por 23 dias, parte deste período em unidade de terapia intensiva. Destacou que, em decorrência dos ferimentos, ficou com marcas permanentes no corpo, além de sequelas emocionais graves, descrevendo que passou a conviver com crises de pânico, que impactaram significativamente sua vida e a de seus filhos, os quais permaneceram traumatizados.

Indagada sobre a dinâmica dos fatos, afirmou que havia terminado o relacionamento com o acusado dias antes do crime e que não sabia se ele permanecia na cidade. Relatou que ele chegou repentinamente à sua casa, por volta das 21h, sendo visto apenas pelos filhos, pois não havia outras pessoas no local. Acrescentou que os vizinhos somente se aproximaram após ouvirem os gritos das crianças.

Disse conhecer o réu há mais de um ano, tendo mantido com ele um relacionamento de namoro, sem convivência estável na mesma residência. Ressaltou que a faca utilizada não pertencia à sua casa, descrevendo-a como de cabo verde, e declarou não ter visto o objeto ser apreendido.

Questionada sobre um episódio anterior em que o acusado teria quebrado a porta de sua residência, afirmou que isso de fato ocorreu, mas que não registrou ocorrência policial e não comunicou o fato a terceiros.

Confrontada com documento constante dos autos, no qual haveria pedido de retirada de medida protetiva, negou categoricamente a autoria da assinatura, alegando que a letra não era sua e que jamais esteve com o acusado em São José do Xingu, local indicado no referido documento.

A testemunha
Carlos Augusto Silva Alves
, policial militar à época dos fatos, afirmou que atendeu à ocorrência envolvendo a vítima
Núbia Pereira da Silva
e o acusado
Aleandro Correia de Souza
. Contudo, declarou ter dificuldades em recordar os detalhes do episódio, em razão do longo tempo decorrido — aproximadamente dez a quinze anos — e do grande número de ocorrências semelhantes atendidas durante sua carreira.

Indagado se se lembrava especificamente de encontrar a vítima gravemente ferida por golpes de faca e de tê-la conduzido ao hospital, disse não conseguir rememorar tal situação de forma precisa, salientando que fatos dessa natureza eram comuns no exercício da atividade policial, o que torna difícil individualizar aquela ocorrência em sua memória.

A testemunha
Jeferson Gomes Rocha Lima
, policial militar à época dos fatos, declarou não se recordar com clareza do acusado
Aleandro Correia de Souza
, tampouco dos detalhes específicos da ocorrência, em razão do tempo decorrido desde o fato (2012).

Relatou, contudo, de forma vaga, que foi acionado juntamente com outro policial para atender a ocorrência no bairro Vila Nova, em rua conhecida como “pé de piqui”. Recorda-se de que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima
Núbia Pereira da Silva
ferida, sendo que o suspeito já havia se evadido.

Afirmou que, naquela época, não havia corpo de bombeiros no município de Confresa, motivo pelo qual, em muitos casos, a própria Polícia Militar realizava o transporte de vítimas ao hospital municipal, o que também ocorreu nessa ocasião, diante da ausência de ambulância disponível.

O conjunto fático-probatório, portanto, evidencia que o réu
tentou ceifar a vida da vítima em razão de ciúmes e inconformismo com o término da relação
, valendo-se de
meio insidioso e inesperado
que dificultou qualquer defesa, somente não logrando êxito em consumar o homicídio por circunstâncias externas à sua vontade.

Retratada a situação fática e processual, passo à análise da matéria recursal.

1 –Da alegação de d
ecisão manifestamente contrária à prova dos autos -
Preservação da Soberania do Tribunal do Júri

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:

“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso sob exame, a defesa sustenta que o veredicto condenatório, notadamente no que tange ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra-se dissociado do conjunto probatório.

Contudo, tal alegação
não se sustenta sequer diante de uma análise perfunctória
dos autos.

A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da soberania dos veredictos, confiou ao Tribunal Popular a missão de julgar os crimes dolosos contra a vida, investindo o corpo de jurados da prerrogativa de avaliar
livremente as provas
e decidir com base em sua
íntima convicção
, sem necessidade de motivação.

A invalidação de tal juízo, por sua natureza
democrática e soberana
, somente se legitima quando a decisão se revelar absolutamente incompatível com o acervo probatório, o que,
in casu
, não se verifica. Ao revés, os elementos colhidos durante a instrução, laudos periciais, confissões judiciais e depoimentos testemunhais harmônicos formam um conjunto robusto, coerente e convergente, que sustenta plenamente a condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Reforçando esse entendimento, o STJ tem reiterado que a nulidade do julgamento do Júri somente se configura diante de decisão flagrantemente divorciada da realidade processual:

“A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociada do conjunto probatório.”
(
STJ, AgRg no AREsp 1763785/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2020
)

No caso concreto, a instrução processual delineou, de maneira inequívoca, a prática de
homicídio qualificado, na forma tentada
, perpetrado no contexto de violência doméstica.

A
materialidade delitiva
está inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 287996908 - Pág. 25/28), o qual atesta que a vítima sofreu
"nove lesões cortantes produzidas por instrumento perfurocortante"
, com perfuração do pulmão direito e do fígado, que resultaram em
"perigo de vida".

A
autoria
, por seu turno, é incontroversa. Recaindo sobre o apelante, que, em plenário,
confessou ter desferido os golpes de faca
, alegando apenas que
"perdeu a cabeça".

A vítima, ouvida em plenário, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, por ciúmes e inconformado com o término da relação, invadiu sua residência e, a atacou de surpresa,
desferindo-lhe diversos golpes de faca
, inclusive na presença de seus filhos menores.

Importante ressaltar que os filhos da vítima, com apenas seis e dez anos de idade, presenciaram a agressão, conferindo maior verossimilhança à narrativa e reforçando a dinâmica fática descrita. A pronta intervenção de vizinhos e de agentes policiais impediu a consumação do crime, circunstância que, embora relevante para a tipificação como
crime tentado
,
não exclui o dolo homicida
(art. 14, II, do CP).

Dessa forma,
não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize a invalidação do julgamento
. A decisão condenatória encontra respaldo sólido no conjunto probatório produzido, não havendo qualquer vício de contrariedade às provas.

A alegação do apelante, de que inexistiriam testemunhas presenciais e que as qualificadoras teriam sido reconhecidas sem base probatória,
não encontra amparo na realidade processual
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que a decisão será manifestamente contrária à prova dos autos apenas quando destituída de qualquer respaldo nas versões constantes do processo, o que definitivamente
não é o caso dos autos
.

O Conselho de Sentença
adotou uma das teses apresentadas em plenário
, alicerçada em elementos concretos, especialmente no laudo pericial que constatou a existência de nove ferimentos produzidos por instrumento perfurocortante.

Ademais, o próprio apelante
reiterou sua confissão
em juízo, o que apenas corrobora sua responsabilidade penal, confirmando que desferiu os golpes de faca, em momento em que
“perdeu a cabeça e não viu mais o que fazia”.

Está configurada a tentativa de homicídio qualificado, pois restou demonstrado o
dolo de matar
, sendo irrelevante que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

As qualificadoras, ao contrário do que alega a Defesa, também encontram respaldo no acervo probatório. O
motivo fútil
, traduzido pelo inconformismo com o término da relação e pelo ciúme doentio, foi extraído do depoimento da vítima e das circunstâncias que antecederam o crime. A desproporcionalidade entre a motivação e a conduta violenta é patente, o que autoriza o reconhecimento da futilidade.

Do mesmo modo, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
restou evidenciado pelo
modus operandi
do agente, que, inesperadamente, sacou a arma branca e iniciou os ataques de forma súbita, surpreendendo a ofendida em sua própria residência e privando-a de qualquer chance real de defesa.

Destarte, os jurados, diante das teses apresentadas pela Acusação e pela Defesa, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil e consentânea com as provas, qual seja, a da ocorrência de uma tentativa de homicídio qualificado. Tal escolha, longe de ser arbitrária, está ancorada em elementos concretos dos autos, não cabendo a esta Corte de Justiça substituí-la por sua própria valoração probatória.

Frente a tais elementos — factuais, técnicos e jurídicos — revela-se não apenas legítima, mas absolutamente irrepreensível a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Qualquer tentativa de desconstituí-la colide frontalmente com o postulado da soberania dos veredictos e com os valores mais elementares da Justiça Penal.

Não se trata aqui de mera aplicação normativa, mas da salvaguarda do próprio pacto civilizatório.
A decisão dos jurados, escudada na prova dos autos, representa a expressão legítima de um corpo social que rejeita, com veemência, a naturalização da violência. Sua preservação é, pois, imperativo de Justiça.

Sobre o tema, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal:

"
Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, somente será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal
." (TJMT, Apel. Crim 0001348-41.2017.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 28/04/2025)

Diante do exposto, não se constata decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, XXXVIII,
“c”
, da Constituição Federal.

Os jurados acolheram versão amparada no conjunto probatório, razão pela qual
a manutenção do veredicto é medida que se impõe
.

2 – Da dosimetria da pena

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, dois anos acima do mínimo legal, pleiteando sua redução
.

Sem razão o apelante.

A análise da
primeira fase da dosimetria
, contudo, revela o acerto do magistrado sentenciante. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade acentuada do agente, com base em dois elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta:
(i)
a excessiva quantidade de golpes de faca (nove), que demonstra a intensidade do dolo homicida e a brutalidade da ação; e
(ii)
o fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos menores da vítima, causando-lhes trauma psicológico indelével.

Tal fundamentação é idônea e
justifica a exasperação da pena-base
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como que o modus operandi do delito, o número de lesões e a quantidade de agentes, são elementos que, extrapolando o tipo penal, podem ser valorados negativamente, a título de culpabilidade
. 2. No caso, a reiteração de golpes de faca na vítima (18 facadas) constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstra a maior reprovabilidade da conduta. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 751.109/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.23/08/2022) – Destaquei.

Corroborando com o julgado, colaciono mais um julgado da Corte Superior:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior admite que a prática do delito na presença de descendente da vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, a título de circunstâncias do crime. Precedentes (...)”
(STJ, AgRg no HC 695.561/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 14/02/2022).

No caso, considerando que a pena prevista para o homicídio
qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base em razão da culpabilidade desfavorável mostra-se proporcional e razoável
.

Na
segunda fase
, o magistrado compensou corretamente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão, em consonância com o Tema 585 do STJ.

Na
terceira fase
, aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3, considerando que a vítima foi atingida por nove golpes de faca, os quais geraram perigo à vida, tornando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A
fração aplicada mostra-se adequada
. A escolha do patamar de redução foi devidamente justificada com base no
iter criminis
percorrido. O apelante esgotou os meios de execução que tinha à sua disposição, desferindo nove facadas em regiões vitais da vítima, que somente sobreviveu por ter sido prontamente socorrida. A proximidade da consumação do delito justifica, sem sombra de dúvida, a aplicação da menor fração de redução.

Assim, a pena final de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão foi fixada de forma justa e fundamentada,
não havendo qualquer reparo a ser feito.

3 – Do direito de recorrer em liberdade - execução imediata da pena

Por fim, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade, argumentando que o Tema 1068 do STF não obriga a prisão do condenado antes do trânsito em julgado da sentença.

Sem razão o apelante.

No julgamento do RE 1235340 (Tema 1068 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, com redução de texto, excluindo o requisito de pena mínima de quinze anos para a execução da condenação.

A tese firmada possui eficácia vinculante e aplicação imediata, em razão de sua natureza processual, conforme o princípio
tempus regit actum
, não havendo afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dessa forma, a decisão do Juiz Presidente que determinou a execução imediata da pena, com a expedição do mandado de prisão, está em estrita conformidade com o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência.

D
ISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto

por
ALEANDRO CORREIA DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025